Tribunal: TJES
Processo: 5000192-82.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão julgador: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000192-82.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.
RECORRIDO: FABIANO VIOLA MAIO
RELATOR(A
):FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Recurso Inominado Nº
50000192-82.2020.808.0021

(PJE)

Recorrente:
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A.

Recorrido:
FABIANO VIOLA MAIO

Juiz de Direito: DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

Relator (a):
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TARIFA EXCEDENTE. CONTRATO DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE TARIFAS DE PEDÁGIO. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA PROCEDENTE. CONSUMIDOR CIENTIFICADO. COBRANÇA REGULAR. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. REFORMAR SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c\c Danos Morais promovida por FABIANO VIOLA MAIO em face de CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A..

Inicial
no ID nº 926316, em que relata o Autor que em 03/01/2014 aderiu ao pacote de créditos oferecido pela requerida no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), e posteriormente recebeu um aparelho identificador (TAG), em regime de comodato para anexar em seu veículo, e optou por realizar a forma de pagamento mensal por meio de débito automático, o qual de acordo com o Termo de Adesão, autorizava sempre o desconto em sua conta para realização dos pagamentos. Em 19/06/2019 o autor recebeu uma carta de notificação extrajudicial, no qual informava que o requerente possuía um débito com a empresa ré no valor de R$ 516,60 (quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos). Em 19/07/2019 recebeu outra notificação informando que devido a dívida mencionada o seu CPF foi incluído no Sistema de Proteção ao Crédito. Ao procurar a empresa ré, foi dito que a dívida era em virtude do aumento do valor da tarifa, referente ao que excedia o valor debitado na conta do autor, cobrado desde de 2015, e que mesmo assim permitia a liberação da cancela toda vez que o autor passava pelo pedágio. Porém, a irresignação do autor reside no fato de não ter sido notificado por quatro anos a respeito da existência da dívida, e por isso aduz foi negativado de forma indevida.

Inconformado com a situação, o autor entrou com ação pleiteando a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais).

Em
contestação
no ID nº 926385 a requerida alega a legalidade da cobrança e inexistência de danos morais, pois a ré não pode debitar do cartão de crédito do usuário valor maior do que o autorizado contratualmente; que quando o saldo do contrato acaba as passagens continuam ocorrendo, e é emitido um sinal sonoro e luminoso alertando o usuário no momento em que passa pela cabine do pedágio. Formula pedido contraposto no qual requer o pagamento das passagens realizadas pelo autor em débito no valor de R$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais). Pleiteia, portanto, pela improcedência dos pedidos autorais.

Sobreveio a
r.

sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau (ID nº 947473), nos seguintes termos:

PROJETO DE SENTENÇA

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em que a parte autora alega que no ano de 2014 adquiriu um pacote de créditos oferecido pela requerida no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) mensais, e autorizado o pagamento mediante débito automático em seu cartão de crédito. Afirma que no ano de 2019 foi surpreendido com a cobrança de R$ 516,60 (quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos) do referido serviço, e em seguida teve o seu nome negativado. Requer que seus dados sejam retirados dos órgãos de proteção ao crédito, e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não há preliminares.

MÉRITO

Deferido o julgamento do mérito, conforme o ID. 4399075 - Pág. 1.

A indenização por danos morais tem amparo no art. 5º, X, da CF/88, que estabelece
: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

A lide em debate se refere à suposta lesão sofrida pelo autor em decorrência da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Destarte, a relação jurídica discutida nos autos se submete a todos os regramentos e princípios do Direito Consumerista, notadamente a responsabilidade objetiva e a possibilidade de inversão do ônus da prova, consoante preconizam os arts. 6º, VIII, 12 e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor.

É incontroverso que a parte requerida negativou o nome do requerente, conforme o ID. 3602413 - Pág. 1.

Assim, o cerne da questão é a análise se a referida restrição dos dados do autor fora devida.

Aduz o demandante que contratou o pacote de serviço no tocante ao pedágio da requerida no ano de 2014 no valor de R$ 40,00 mediante o lançamento automático da cobrança em seu cartão de crédito.

A requerida, por sua vez, afirma que, embora reconheça a contratação por meio do cartão de crédito, alega que com o aumento do preço do pacote, não poderia lançar valor a maior do que fora contratado no cartão de crédito do usuário.

Todavia, sem razão a requerida em negativar o nome do demandante.

O requerente comprovou que a forma de pagamento dos serviços da requerida seria mediante o lançamento da cobrança por meio do cartão de crédito, conforme os documentos juntados nos IDs. 3602421 - Pág. 1 e 3602432 - Pág. 2.

Vê-se que no item 3.2 do contrato estabelece que: “
O pagamento inicial poderá ser feito com cheque, cartão de crédito ou dinheiro. A renovação dos créditos para USUÁRIOS tanto pessoa física quanto pessoa jurídica,
poderá ser feita através de débito automático
em conta corrente (Bancos Conveniados) e
Cartão de Crédito
(Conveniados) e Boleto Bancários, exclusivo para USUÁRIOS pessoa jurídica
”.

Ademais, não consta no contrato que quando da alteração do valor da cobrança pelo pedágio, seja pelo aumento do preço do pacote ou do limite de passagens, deveria o consumidor dirigir-se novamente até a concessionária para renovar o pacote contratado ou providenciar a quitação do excedido quanto ao limite de passagens.

A justificativa da empresa de que não tinha autorização para lançar valor maior que os R$ 40,00 mensais no cartão do autor, não se sustenta, pois tal procedimento é usual no mercado e decorre logicamente da atualização dos valores com o passar do tempo.

Outrossim, a alegação da ré de que é emitido um sinal sonoro e luminoso

alertando o usuário de que há irregularidade no momento em que passa pela cabine de pedágio, também não se sustenta, primeiro porque, não trouxe qualquer prova neste sentido, e segundo, porque conforme o item 3.8 (ID. 3602432 - Pág. 2) há previsão de que não ocorrendo o pagamento, dentro do prazo de 30 dias constados da comunicação do bloqueio, o usuário poderá ser retirado do sistema, o que não ocorreu no caso do requerente.

Outrossim, o autor afirma que foi informado que o débito era desde 2015, e só lhe foi cobrado no ano de 2019. Lado outro, a ré não aponta o início do débito. Ademais, se o requerente estava inadimplente desde 2015, deveria a requerida comunicar a irregularidade, e na ausência de regulamentação, retirar o autor do serviço após o prazo de 30 dias, mas não o fez.

Desse modo, tenho que a restrição do nome do requerente ocorreu por falha na prestação do serviço da ré no tocante ao lançamento da cobrança, quer por não ter cobrado na forma contratada (lançamento no cartão), quer pela inexistência de prova robusta da dívida. Assim, concluo que a negativação se mostra abusiva e ilegal.

Desse modo, com suporte nos artigos 14 e 17 (para efeitos desta seção, equiparam-se a consumidores todas as vítimas do evento), do CDC e no art. 186 do CC/2002, deve o requerido reparar eventual dano sofrido pelo autor em decorrência de sua conduta.

Assim, tendo em vista que o requerente teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, inequívoca a lesão extrapatrimonial, já que teve atingida sua honra e boa fama com a inclusão de seu nome no rol dos maus pagadores, deve o seu nome ser retirado dos órgãos de maus pagadores.

Apurada a conduta indevida do requerido, resta averiguar se houve o resultado:
dano moral.

O dano moral se caracteriza em tudo aquilo que cause dissabor, angústia, dor, sofrimento, constrangimento ou macule o nome ou a honra da vítima.

É o que se apreende das lições do Mestre Rui Stoco: o “
chamado dano moral corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos atributos da personalidade
” (
in Tratado de Responsabilidade civil, p. 128
).

Inegável que a negativação/manutenção indevida em órgãos como SPC, SERASA, gera dano moral, haja vista que a simples permanência do registro nesses órgãos macula o nome da vítima, que passa a ter a fama de má pagadora, tendo seu crédito abalado no mercado.

Remansosa e pacífica a jurisprudência em reconhecer a ocorrência de dano moral no tocante a inscrição/manutenção irregular do nome da vítima em órgãos de proteção ao crédito, sendo desnecessária a comprovação fática do dano moral, já que o abalo a honra e a moral da vítima se presume pela própria permanência indevida.

O dano moral, na hipótese, é
in re ipsa
.

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DANO MORAL IN RE IPSA QUANTUM - ADEQUADO À REPARAÇÃO RESTITUIÇÃO EM DOBRO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Em sendo constatado que as razões apresentadas são aptas a justificar o pleito recursal, não há violação ao princípio da dialeticidade. 2
. Nos casos de inclusão indevida nos cadastros de serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do dano moral, que, por ser inerente a ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa.
3. O valor da indenização deve ser fixado segundo o arbítrio do julgador, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

4.
O valor fixado, a título de danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) demonstra-se razoável e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. Com relação ao ressarcimento em dobro do valor pago indevidamente, entendo não assistir razão à ora requerente, pois embora se verifique nos autos a negativação dos dados da requerente junto ao Serasa, não há comprovação do pagamento em dobro do valor que a mesmo pretende ver restituído.

6. [...].

7. Recursos improvidos. (TJ/ES. Apelação 0043405-30.2014.8.08.0024. Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Relator: MANOEL ALVES RABELO
.
Data de Julgamento: 10/02/2020
.
Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

Sobre o tema, as lições do mestre Carlos Alberto Bittar:
Na prática, cumpre demonstrar-se que, pelo estado da pessoa, ou por desequilíbrio e, sua situação jurídica, moral econômica, emocional ou outras, suportou ela conseqüências negativas advindas do ato lesivo. A experiência tem mostrado, na realidade fática, que certos fenômenos atingem a personalidade humana, lesando os aspectos referidos, de sorte que a questão se reduz, no fundo, a simples prova do fato lesivo. Realmente, não se cogita, em verdade, pela melhor técnica, em prova de dor, ou de aflição, ou de constrangimento, porque são fenômenos ínsitos na alma humana como reações naturais a agressões do meio social. Dispensam, pois, comprovação, bastando, no caso concreto, a demonstração do resultado lesivo e a conexão com o fato causador, para responsabilização do agente (Reparação civil por danos morais. Editora Revista dos Tribunais, 1993: p. 129-130).

Evidenciado o dano moral, passo a apurar o montante indenizatório. Oportuna, novamente, a transcrição dos ensinamentos do doutrinador Rui Stoco:
“Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se em obediência ao que podemos chamar de ‘binômio do equilíbrio’, cabendo reiterar e insistir que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento sem causa para quem recebe, nem causa de ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de punição e desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.” ( in Tratado de Responsabilidade Civil, p. 128)
.

Nesse contexto e tendo em vista que a culpa da requerida no evento é acentuada diante de seu descontrole no registro de seus cadastros, bem como a falta de cuidado na conferência dos documentos utilizados na contratação dos serviços da ré, bem como o poderio econômico do réu, a ausência de comprovação de outros desdobramentos lesivos além da negativação e, finalmente,
visando desestimular a conduta impugnada
, sem descuidar da vedação de enriquecimento sem causa,
fixo o montante indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor pleiteado pela parte requerente.

PEDIDO CONTRAPOSTO

A concessionária formula pedido contraposto em face do autor para que o mesmo seja condenado ao pagamento da cobrança no valor de R$ 516,60.

No entanto, o extrato (ID. 4061339 – Pág. 1/7) apresentado pela requerida não é prova capaz de influenciar no convencimento da magistrada, visto que trata-se de prova unilateral, produzida sem o crivo do contraditório.

Ademais, é fato notório que se não houver o pagamento contemporâneo ao uso da via, a empresa obsta a passagem por meio de sua cancela, o que demanda do motorista o uso das cabines para pagamento.

Desse modo, vejo que o requerido não comprovou o fato constitutivo do direito contido no pedido contraposto, não se desincumbindo do ônus probatório (art. 373, I) , impondo a sua rejeição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE o pedido para:

a)
Determinar que a requerida exclua o nome do requerente perante os órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato de nº. 60332-06 no valor de R$ 516,60 (quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos) cujo o vencimento é 12/07/2019 e a inclusão em 31/07/2019, bem como declarar a inexistência da dívida discutida nos autos, com suporte no artigo 6º da Lei 9099/95.

b)
Condenar a requerida a pagar em favor do requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação.

E, quanto ao pedido contraposto,
JULGO EXTINTO o processo
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9099/95.

Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95).

P. R. I.

Após o trânsito em julgado, intime-se o devedor para pagamento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa de 10%, nos termos do artigo 523, § 1º do CPC, bem como, para comprovar o depósito no mesmo prazo, sob pena de deferimento de pedido de execução de sentença.

Decorrido o prazo in albis, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Submeto o presente projeto de sentença à homologação de juiz togado.

Guarapari/ES, 21 de outubro de 2020.

GERLAINE FREIRE DE O. NASCIMENTO

Juíza Leiga

SENTENÇA

Homologo o projeto de sentença retro, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95.

Guarapari/ES, 21 de outubro de 2020.

DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

JUÍZA DE DIREITO

Foi interposto
Recurso Inominado
no ID nº 926409 pela parte CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A. O recorrente reafirma em síntese no seu recurso a legalidade da cobrança realizada, pois o Recorrido não nega que realizou as passagens pelas quais está sendo cobrado. Mas entendendo e sustentando que não deve pagar passagens que fez na praça de pedágio porque não era impedido de realizar passagem, e alega que o Recorrido está se valendo da própria torpeza, pois reconhece que deve, que fez uso regular do serviço prestado e que não vai pagar simplesmente porque não ter sido “avisado”. Alega que seria abusivo lançar débitos no cartão do recorrido de valor superior não autorizado por ele, e que não há necessidade de se comprovar a emissão de sinais sonoros e luminosos que eram emitidos quando o recorrido passava na cancela com o saldo negativo, pois este é um fato público e notório. Assim, uma vez que não foi comprovada a prática de nenhum ato ilícito por parte da ré, não há que se falar em indenização por danos morais. Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença para que seja declarada a improcedência dos pedidos autorais, e o acolhimento do pedido contraposto para pagamento do débito em questão.

É o breve relatório, apesar de sua desnecessidade (art. 46, da Lei 9099/95).
DECIDO
.

VOTO

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual conheço do presente recurso.

II. DO MÉRITO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença prolatada nos autos, que julgou procedente
o pedido autoral para:
a)
Determinar que a requerida exclua o nome do requerente perante os órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato de nº. 60332-06 no valor de R$ 516,60 (quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos) cujo o vencimento é 12/07/2019 e a inclusão em 31/07/2019, bem como declarar a inexistência da dívida discutida nos autos, com suporte no artigo 6º da Lei 9099/95;
b)
Condenar a requerida a pagar em favor do requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação. E quanto ao pedido contraposto, julgou extinto
o processo
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9099/95.

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova quanto à inexistência de defeito, conforme art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

Ocorre que, para aplicação dos artigos acima mencionados deve haver comprovação por parte do autor consumidor da verossimilhança na alegação do direito pleiteado, fazendo prova conforme art. 6º VIII do CDC e art. 371, I, do CPC. Isto é, o autor deve minimamente comprovar o que alega. O que,, a meu ver, não ocorreu.

Em detida análise dos autos e do caso em exame, entendo que a sentença merece ser reformada. Isto porque, ficou demonstrado nas provas constantes no
ID nº 926319
que o recorrido recebeu uma
notificação extrajudicial em 19/06/2019
com a comunicação de sua inadimplência junto a recorrente, pelo contrato firmado que regula o “Sistema Via Expressa”, constando a pendência de débito no valor de R$ 516,60, com o prazo de 10 dias estabelecido para pagamento antes da inclusão de seu CPF no SPC (Sistema de Proteção ao Crédito).

No
ID nº 926321
, há o comprovante de inscrição do CPF do recorrido no SPC
com data de inclusão em 31/07/2019
. O recorrente afirma na inicial que recebeu a notificação em 19/07/2019.

Dessa forma, reputando-se como verdadeira a afirmação do recorrido, desprende-se que o mesmo teve ciência do débito junto a recorrente, e foi lhe dado um prazo de 10 dias para a sua regularização, porém quedou-se inerte e por isso seu nome foi negativado. Assim, considerando que o recorrido utilizou e ainda utiliza os serviços contratados junto a recorrente, não se pode valer da não interrupção dos serviços para não adimplir os débitos pendentes, pois mesmo sendo tardia a notificação, ela ocorreu.

Ademais, o recorrido, com a utilização há mais de 5 (cinco) anos do serviço de TAG pela RODOSOL, sabe que os valores são atualizados, e que podem ultrapassar o limite debitado em seu cartão, dado o uso frequente e cotidiano como é de sua característica.

Nesse sentido, não há que se falar em negativação indevida, pois o próprio recorrido reconhece que utilizou os serviços de TAG, fato este incontroverso, sendo o débito exigível, como também foi notificado para regularização do pagamento, e por isso afasto os danos morais arbitrado pleo juízo de piso.

Assim, diante da ausência de irregularidade quanto a cobrança dos mencionados débitos, acolho o pedido contraposto para pagamento do débito alegado no valor de R$ 516,00, e reformo a sentença de piso, não considerando como abusiva e indevida a inscrição do CPF do recorrido nos Cadastros de Proteção ao Crédito.

IV. DISPOSITIVO

Sob essa motivação, a sentença de primeiro merece ser reformada. Por isso, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, E
JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e acolho o pedido contraposto para:

A)
CONDENAR

o recorrido ao pagamento da quantia de R$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais) à recorrente, com juros e correção monetária contados desde o ajuizamento.

Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, ante o provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TARIFA EXCEDENTE. CONTRATO DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE TARIFAS DE PEDÁGIO. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA PROCEDENTE. CONSUMIDOR CIENTIFICADO. COBRANÇA REGULAR. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. REFORMAR S
ENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO PROVIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.